Tribunal: TJDFT
Processo: 0741927-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA COM DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – HORÁRIO ESPECIAL – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO E SEM COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar o direito da parte autora à redução da jornada de trabalho, no percentual de 20%, sem necessidade de compensação e sem prejuízo da remuneração, enquanto o seu filho necessitar de acompanhamento especial.
2. O art. 43 da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que: "Art. 43. Será concedida licença para atendimento de filho, genitor e cônjuge doente, a homem ou mulher, mediante comprovação por atestado médico da rede oficial de saúde do Distrito Federal."
3. O art. 61 da Lei Complementar no 840/2011, na redação dada pela Lei Complementar no 928 de 26/07/2017, também prevê a possibilidade de concessão de horário especial (que consiste na redução de até 50% da jornada) ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, sem compensação de horário.
4. O Decreto no 25.324, de 10/11/2004, ao revogar o Decreto no 24.357/04, autorizou genericamente todos os órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal a oferecer a opção pelo regime de 40 (quarenta) horas semanais, estabelecendo os mesmos requisitos e limitações do decreto revogado. Entretanto, um decreto genérico, posterior à Lei específica da carreira (Lei Distrital no 2.638/2000, reestruturada pela Lei Distrital no 3.322/2004), não tem o poder, de per si, de revogar as disposições lá existentes, ou de acrescentar limitações e restrições que não tenham sido indicadas pelo legislador.
5. A discricionariedade da administração no que se refere à jornada de trabalho não pode impor o retorno ao regime de trabalho de 20 horas a fim de ensejar o reconhecimento do direito ao horário especial, uma vez que viola o regramento legal que tutela os direitos das pessoas com deficiência, bem como causa redução significativa nos ganhos da autora. Nesse sentido: Acórdão n.1145582, 07023497920188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/01/2019, Publicado no DJE: 29/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1126481, 07175228620178070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 05/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. A parte autora fez prova da deficiência do seu filho por meio de laudo oficial, conforme documentos de ID 24285901 – pag. 35, estando, portanto, realizados os requisitos legais. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC.